Tribunal: TJMT
Processo: 1031131-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031131-98.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONALDO DELMAR DA SILVA GUIMARAES - CPF: 768.837.521-53 (JUIZO RECORRENTE), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), NUBIA ARANTES ALVES GUIMARAES - CPF: 937.690.321-87 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LEONALDO DELMAR DA SILVA GUIMARAES - CPF: 768.837.521-53 (RECORRIDO), NUBIA ARANTES ALVES GUIMARAES - CPF: 937.690.321-87 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Mandado de Segurança n.º 1031131-98.2022.8.11.0041
,

impetrado por Leonaldo Delmar da Silva Guimarães e Núbia Arantes Alves Guimarães contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), que concedeu a segurança para determinar
“à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente aos Cadastros Ambientais Rurais: MT- 58.214/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Lote 624 e MT-108.248/2019, relacionado ao imóvel rural denominado Lote 642, ambos localizados no Município de Confresa (MT)

, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Leonaldo Delmar da Silva Guimarães e Núbia Arantes Alves Guimarães impetraram mandado de segurança contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, objetivando

que a autoridade coatora procedesse à análise dos Cadastros Ambientais Rurais: MT- 58.214/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Lote 624 e MT-108.248/2019, relacionado ao imóvel rural denominado Lote 642, ambos localizados no Município de Confresa-MT.

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII,
in verbis:

“'a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, os impetrantes realizaram os protocolos perante a SEMA em 31/01/2022 e 01/02/2022 e até a data quando impetraram o
mandamus
, em 16/08/2022, registro da petição inicial no PJe, passados mais 06 (seis) meses, não havia sido realizada análise dos pedidos pela SEMA/MT.

Nota-se, assim, que os processos administrativos estiveram pendentes de apreciação por mais de seis meses, demonstrando que o órgão ambiental não estava cumprindo os prazos previstos na Portaria n. 389/2015, que estabelece:

Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

§1º - A contagem do prazo previsto no caput desse artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente (...)”.

Assim, está correta a sentença ao consignar que:

“Pelos documentos que instruem os autos, infere-se que a parte impetrante realizou o protocolo do Projeto de Tipologia Vegetal sob o n. 7009109/2021 em 31.12.2021 (id. 91661849), sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize sua necessária análise a aprovação. Ocorre que a parte impetrante sustenta que não houve sua análise conclusiva até então, o que corrobora com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses previstos no art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Merece registro, por oportuno, que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente litisconsorcial no id. 92158390, limitando-se a argumentar que a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, direito líquido e certo.

Não obstante, infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses previstos no art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA referente à análise e aprovação do Projeto de Tipologia Vegetal sob o n. 7009109/2021 em 31.12.2021 (id. 91661849) sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”.

Com efeito, a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Desse modo, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático ao dispor que a SEMA não fique inerte aos pedidos administrativos formulados, mas que observe os prazos fixados pela legislação.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023